Tribunal: TCU
Processo: 020.042/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6567/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Albertino da Silva & Cia Ltda. - ME sobre os indícios de irregularidade no Pregão 11/2019 conduzido pela Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina (SRPRF-SC) com vistas à contratação dos serviços de remoção, depósito e guarda de veículos de terceiros e de suas cargas objeto de aplicação das medidas administrativas previstas na Lei no 9.503, de 1997, apreendidos em decorrência de cumprimento de ordens judiciais ou envolvidos em ocorrências criminais, bem como o destombamento ou içamento de veículos e cargas abandonados, avariados, recuperados e acidentados ao longo das rodovias federais sob a circunscrição da SRPRF-SC, das áreas de interesse da União e das decorrentes de convênios ou acordos de cooperação técnica; Considerando que a representante alegou, em suma, a subsistência das seguintes falhas: a) após o julgamento das propostas, a empresa Resgate Imediato Ltda - ME teria sido declarada vencedora do item 11 do Pregão 11/2019 e que ela seria a atual prestadora do serviço objeto da licitação na Unidade Operacional de Policiamento (UOP) Rio do Sul - SC, conforme o Contrato 42/2018, o qual corresponderia ao item 11 do aludido certame; b) teria constatado irregularidades no depósito administrado pela licitante declarada vencedora, que estaria em desacordo com o determinado no edital, uma vez que teria ultrapassado a capacidade de lotação, observando-se veículos no lado externo do cercado e em locais diversos do que teriam sido indicados pela licitante como sendo o destinado para o cumprimento do futuro contrato; c) o contrato social da empresa Resgate Imediato teria por objeto os serviços de reparo e manutenção de veículos, comércio varejista de placas para veículos, serviços de lacre de placas em veículos, locação de automóveis com e sem condutor, o que, em tese, contrariaria o item 13.30 do Termo de Referência do aludido certame, que determinaria ser dever e responsabilidade da contratada não possuir quaisquer envolvimentos comerciais com empresas cujo ramo de atividade seja relativo a recondicionamento ou comércio de veículos, recondicionamento ou venda peças e acessórios automotivos usados, sob pena de rescisão contratual e aplicação das demais sanções cabíveis; e d) a empresa Resgate Imediato teria subcontratado os serviços do Contrato 42/2018 junto às empresas Guincho Marquinhos e Tele Guincho, o que seria expressamente vedado pelo item 14 do Contrato 42/2018 e pelo item 12.3 do Termo de Referência do Pregão 5/2018, que teria precedido a referida contratação; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a Selog assinalou que a representante não logrou apresentar a suposta irregularidade imputável ao depósito da licitante declarada vencedora do certame, uma vez que não teria sido estipulado, no item 9.2 do Termo de Referência do Pregão 11/2019, o número específico de carros para medir a capacidade do depósito, bem como haveria a faculdade de a empresa disponibilizar outro local, nas mesmas condições do depósito original, em caso de esgotamento da capacidade; Considerando, além disso, que, a unidade técnica teria verificado em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) que a atividade econômica principal da Resgate Imediato seria " Serviços de reboque de veículos " (Peça 9), além de outras atividades secundárias como " Serviços de manutenção de reparação mecânica de veículos automotores "; Considerando que, em sede de recurso administrativo efetuado pelo representante, a SPRF-SC teria respondido que o fato da uma atividade estar prevista no contrato social ou na relação de atividades da empresa no Sistema de Cadastro de Fornecedores (Sicaf), não seria motivo suficiente para a inabilitação da licitante no certame; Considerando que a unidade técnica assinalou que, em relação à suposta irregularidade na subcontratação de serviços, diferentemente do Pregão 11/2019, onde a subcontratação seria proibida por força do item 14.1 do Termo de Referência (Peça 4, p. 50), no referido Pregão 5/2018 tal prática seria expressamente permitida, sendo que apenas os serviços de guarda (depósito) não poderiam ser subcontratados; Considerando, ainda, que, o fato de a empresa vencedora do certame subcontratar os serviços do Contrato 42/2018, onde tal prática seria permitida, não significaria que a citada empresa o continuaria fazendo em novo contrato derivado do certame ora questionado (Pregão 11/2019), onde tal prática passou a ser expressamente vedada; Considerando que a ora representante também noticiou uma suposta subcontratação dos serviços de guarda pela empresa Resgate Imediato em relação a um determinado veículo em pátio diferente do Pátio de Concessão da UOP Rio do Sul, acostando aos autos a Ata Notarial (Peça 1, p. 5-7 e Peça 3), mas que a tabeliã responsável afirmou que o citado veículo foi identificado posteriormente no Pátio de Concessão da PRF para a empresa Resgate Imediato, a quem competia a guarda, por força do Contrato 42/2018; Considerando, enfim, que, por esse prisma, a presente representação seria improcedente, podendo o presente processo ser arquivado, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, indeferir o pedido de cautelar formulado pela ora representante e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.042/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Albertino da Silva & Cia Ltda. - ME (CNPJ 11.192.915/0001-62). 1.2. Entidade: Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina (SRPRF-SC). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Fábio J. Carara (OAB/SC 41.053), representando a Albertino da Silva & Cia Ltda. - ME. 1.7. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. encaminhe a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à representante e à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.